Tribunal: TJMT
Processo: 1019980-67.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019980-67.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), PEDRO HENRIQUE MAROTA TEIXEIRA - CPF: 105.062.586-29 (ADVOGADO), FABIO LIMA QUINTAS - CPF: 700.992.941-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IRRESIGNAÇÃO INADEQUADA À VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao seu apelo, sob a alegação de omissão em relação a quatro pontos: (i) validade da cláusula de eleição de foro; (
ii
) necessidade de prova pericial e cerceamento de defesa; (
iii
) fundamentação sobre o proveito econômico e prescrição de títulos executivos; e (
iv
) suposta decisão extra petita decorrente de anulação contratual implícita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à cláusula de eleição de foro; (ii) estabelecer se era necessária a produção de prova pericial; (iii) verificar se houve omissão na fundamentação quanto ao proveito econômico e à prescrição dos títulos; e (iv) determinar se houve julgamento extra petita por suposta anulação contratual implícita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula de eleição de foro foi expressamente afastada no acórdão embargado com base no art. 53, III, “d”, do CPC e em jurisprudência consolidada, por ausência de previsão contratual sobre rescisão unilateral e forma de remuneração do patrono nessa hipótese.

A alegação de cerceamento de defesa por ausência de prova pericial não procede, pois a controvérsia é de natureza jurídica e os documentos existentes são suficientes para o julgamento conforme art. 355, I, do CPC.

A fundamentação sobre a fixação dos honorários teve como base os arts. 22, §2o, da Lei 8.906/94 e 85, §§2o e 8o, do CPC, com consideração do valor proporcional ao trabalho desempenhado e aos benefícios obtidos, não havendo omissão a ser sanada.

Não houve decisão extra petita, pois o arbitramento judicial dos honorários decorreu da ausência de cláusula contratual que previsse a remuneração em caso de revogação unilateral dos poderes, o que legitima a atuação judicial com base no art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/94.

A mera inconformidade com o resultado do julgamento não configura vício sanável por embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, tampouco há necessidade
de menção expressa a todos os dispositivos legais apontados pela parte, bastando a análise das questões jurídicas, conforme orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A rejeição de cláusula de eleição de foro é válida quando o contrato não disciplina a hipótese de rescisão unilateral e a forma de remuneração do patrono.

Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia é jurídica e os documentos dos autos são suficientes à formação do convencimento.

A fixação de honorários com base no proveito econômico deve observar os critérios legais e considerar o trabalho efetivamente prestado.

Inexiste julgamento extra petita quando o arbitramento judicial de honorários decorre da omissão contratual.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 53, III, “d”; 355, I; 1.022; 1.026, §§2o e 3o; Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB), art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, ED no 71006492177, Rel. Des. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016; STJ, REsp no 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; STJ, AgRg no REsp no 434.588/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 29.08.2005.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1019980-67.2024.8.11.0041
.

BANCO BRADESCO S.A.
X

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

Eminentes pares
:

Trata-se de recurso de embargos de declaração

interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade,

deu parcial
provimento
ao apelo
por ele
apresentado

(ID
291010891
)
.

O
embargante
BANCO BRADESCO S.A. afirma
a ocorrência de omissão, com o que milita pela reforma substancial do acórdão
(ID
293628373
).

Sem
contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

A parte embargante aponta a existência de omissões no julgado, nos seguintes pontos: (i) validade e eficácia da cláusula de eleição de foro; (
ii
) necessidade de realização de prova pericial e alegado cerceamento de defesa; (
iii
) ausência de fundamentação quanto ao proveito econômico e prescrição dos títulos executivos subjacentes; e (
iv
) suposto julgamento
“
extra petita
”
por anulação contratual implícita.

Todavia, nenhuma dessas alegações prospera.

Com efeito, conforme bem fundamentado no acórdão embargado, as teses preliminares – inclusive a de competência territorial fundada em cláusula de eleição de foro – foram rejeitadas com base em jurisprudência consolidada desta Corte, que tem afastado a incidência de cláusula de eleição de foro nos casos em que o contrato não regula a hipótese da rescisão unilateral imotivada e tampouco prevê a forma de remuneração do patrono em tais circunstâncias, sendo aplicável a regra do art. 53, III, “d”, do CPC.

No tocante à alegada omissão sobre a necessidade de prova pericial e cerceamento de defesa, vale reiterar que a matéria controvertida – arbitramento de honorários por serviços efetivamente prestados – foi amplamente documentada e não requer dilação probatória, sendo suficiente a prova documental produzida.

A jurisprudência pacífica é no sentido de que, sendo a controvérsia de natureza eminentemente jurídica e as provas já existentes suficientes à formação do convencimento, é legítimo o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC).

Quanto à fixação dos honorários com base no proveito econômico, o acórdão embargado expressamente indicou a observância dos critérios previstos no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB c/c art. 85, §§2o e 8o do CPC, adotando como base de cálculo valor proporcional ao trabalho desempenhado e aos benefícios obtidos com a atuação da parte autora nos autos paradigmas.

Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas mera irresignação da parte com o desfecho da causa.

Por fim, a suposta anulação contratual por via transversa igualmente não se verifica. O que se reconheceu foi a ausência de estipulação contratual para a hipótese de revogação unilateral dos poderes, legitimando o arbitramento judicial dos honorários nos moldes do art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/94.

Como se vê, n
ão houve julgamento além dos limites da lide ou decisão extra petita, mas estrita aplicação das normas legais pertinentes à hipótese dos autos.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o
recurso.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025